Tribunal: TJBA
Processo: 8018237-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018237-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOILSON SOUZA GOMES ROCHA, CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 230,43 em conta bancária do executado, convertendo-o em penhora, sob o fundamento de que a conta era utilizada para diversas transações não essenciais, inclusive apostas online, afastando a natureza alimentar dos valores. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia por se tratar de proventos de aposentadoria depositados em conta com saldo inferior a 40 salários-mínimos, requerendo o desbloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores provenientes de proventos de aposentadoria, ainda que movimentados em conta bancária com diversas transações, mantêm sua natureza alimentar e, por conseguinte, sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, com o objetivo de resguardar o mínimo existencial do devedor.

A prova documental demonstra que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário depositado na conta bancária do agravante, evidenciando sua natureza alimentar.

A proteção legal incide sobre a origem da verba, sendo irrelevante a forma de utilização dos valores pelo devedor ou a intensidade de sua movimentação financeira.

A realização de transferências, pagamentos eletrônicos ou gastos com atividades não essenciais não descaracteriza a natureza alimentar dos valores provenientes de aposentadoria.

Afastar a impenhorabilidade com base em juízo de valor acerca das despesas do devedor esvazia a proteção legal conferida aos proventos de natureza alimentar.

A hipótese não se enquadra nas exceções previstas no § 2º do art. 833 do CPC, inexistindo prestação alimentícia ou valores superiores ao limite legal.

A constrição judicial, ainda que de pequeno valor, compromete a subsistência imediata do devedor, afrontando a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º; CPC, arts. 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n.

8018237-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS

e como Agravado COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237